Tribunal: TJDFT
Processo: 0748200-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748200-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CLEIDE SILVA DA MATA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, na ação de Cumprimento de Sentença (PJe no0721901-13.2020.8.07.0001) ajuizada pela agravada CLEIDE SILVA DA MATA, homologou os cálculos da Contadoria Judicial nos seguintes termos (ID 21213876, pp. 01/03): “(...) Recebido o cumprimento provisório de sentença (ID Num. 69400444), o qual foi convertido em cumprimento de sentença, em razão do trânsito em julgado da sentença (ID Num. 70814616). A parte executada juntou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso à execução, alegando que o valor do débito exequendo, o qual seria o valor de R$ 13.202,24 (ID Num. 70968716), requerendo a fixação de honorários advocatícios em seu favor no percentual de 20% sobre o excesso e, juntou comprovantes de depósito judicial no valor de R$ 12.243,10 ao ID Num. 70968717 e no valor de R$ 959,14 ao ID Num. 71139860. Determinou-se a remessa do feito à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos do valor devido em 12/07/2020(ID Num. 74139664). A Contadoria elaborou cálculos até 14/10/2020 (ID Num. 74539824). Foi novamente encaminhado à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos até 12/07/2020, com a finalidade de se apurar o alegado excesso em execução (ID Num. 74934510). Juntada a planilha de cálculos pela Contadoria Judicial (ID Num. 75145887). Instadas a se manifestarem a parte exequente concordou com os cálculos e requereu a imediata expedição de alvará dos valores depositados (ID Num. 75447448) e a executada discordou alegando que não houve condenação de valores pagos indevidamente pela parte exequente (ID Num. 75493619). É o breve relatório. DECIDO. A sentença de ID Num. 67895007 condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como ao pagamento em dobro dos valores pagos a maior desde o ano de 2017, no entanto o v acórdão de ID Num. 67895008, manteve o valor do dano moral, mas alterou o ressarcimento dos valores pagos a maior, apenas no ano de 2019 e na forma simples. Do exposto, sem razão os executados quanto a alegação de que não foram condenados ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente no ano de 2019, tampouco do excesso em execução. Homologo os cálculos de ID Num. 75145887, uma vez que observaram os ditames da sentença de ID Num. 67895007 e do acórdão de ID Num. 67895008. Após a preclusão, concedo a esta decisão força de ALVARÁ de levantamento de valores, para determinar ao (à) Sr.(a) gerente do BANCO DO BRASIL S.A., agência 4200 a ENTREGAR à Sra CLEIDE SILVA DA MATA, CPF: 175.727.623-87, ou sua advogada legalmente constituída, Dra RENATA LUIZA VIÑUALES DE MORAES, OAB/DF no 49.867, com poderes para receber e dar quitação ID Num. 67895004, as importâncias de R$ 12.243,19 (doze mil e duzentos e quarenta e três reais e dezenove centavos) e de R$ 959,14 (novecentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos) e demais acréscimos legais, se houver, quantias que se encontram depositadas judicialmente à disposição deste Juízo na conta/ID No 900129464720. Traga o exequente planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito em termos de prosseguimento, indicando bens à penhora, sob pena de suspensão do feito, na forma do Art. 921, III, do CPC. Int. (...)”. A agravante afirma que há “patente e manifesto equivoco e excesso na decisão que homologou os cálculos da contadoria no importe de R$ 17.633,88 (dezessete mil seiscentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), sustenta que o cumprimento de sentença versa somente sobre os danos morais e honorários (ID 21213872) e requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que o prosseguimento do feito pode causar sérios danos à agravante, bem como, prejudicar demais atos processuais que venham a ser adotados, diante da declaração de nulidade de ato pretérito. Preparo recolhido (ID 21213878, p. 2). Em tempo, da detida análise dos autos, constata-se que há prevenção do Des. Cesar Loyola, da egrégia 2a Turma Cível, em razão do julgamento do recurso de Apelação Cível nos autos no 0721901-13.2020.8.07.0001 (Acórdão 1246417) assim como dos Embargos de Declaração na Apelação (Acórdão 1260729). Como é cediço, o art. 81 do Regimento Interno desta Corte da Justiça estabelece que “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos (...)” Com estas observações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2a Grau para que proceda, a redistribuição dos autos para o Órgão e Relator preventos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, , , 11 de novembro de 2020 22:20:51. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora